Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003447-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), CARMO KLASENER - CPF: 230.129.190-15 (AGRAVANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MARCIA BEATRIZ SCHRADER - CPF: 832.548.461-68 (AGRAVADO), CHS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 37.866.183/0001-32 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARMINDO SCHRADER registrado(a) civilmente como ARMINDO SCHRADER - CPF: 028.100.260-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDEMAR DENZER - CPF: 535.428.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), DIOGO DA COSTA ARAUJO - CPF: 960.919.591-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ABATIMENTO. GRÃOS ARRESTADOS E DEPOSITADOS POR ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE POSSE E DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o abatimento de 2.000 sacas de soja do débito do agravante, sob o argumento de repasse ao espólio, decorrente de acordo judicial firmado entre terceiros.

2. O agravante sustenta que os grãos foram arrestados e depositados judicialmente, não tendo mais posse sobre eles, o que afastaria nova cobrança.

3.Houve indeferimento de efeito suspensivo e posterior interposição de agravo interno, que restou prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) Possibilidade de abatimento de 2.000 sacas de soja do débito perante o espólio, à luz de acordo firmado entre o espólio e terceiro; (ii) Existência de responsabilidade do agravante pela não entrega dos grãos, que estavam sob guarda de depositário judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se conhece do pedido alternativo de abatimento de 6.220 sacas, por configurar inovação recursal.

6. O acordo homologado atribuiu à CHS, não ao agravante, a obrigação de repassar as 2.000 sacas ao espólio.

7. Como os grãos estavam arrestados e fora da posse do agravante, não há fundamento jurídico para sua responsabilização.

8. A cobrança configura excesso de execução e contraria o art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido para determinar o abatimento de 2.000 sacas de soja do débito do agravante perante o espólio. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. O devedor não pode ser responsabilizado pela não entrega de bens arrestados e depositados judicialmente, cuja destinação foi pactuada por terceiros. 2. A cobrança de obrigação já satisfeita por arresto e depósito judicial configura excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 884 e 927; CPC, arts. 515, II, e 917, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1002783-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carmo Klasener contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0002404-28.2017.8.11.0040, que indeferiu o pedido de abatimento de 2.000 sacas de soja do débito perante o espólio de Armindo Schrader.

O agravante alega cobrança em duplicidade da mesma quantidade de grãos, tanto pela agravada Márcia Beatriz Schrader, representante do espólio, quanto pela empresa CHS Agronegócio. Sustenta que, em 2017, 6.300 sacas de soja foram arrestadas de sua lavoura e depositadas no armazém da empresa Glencore.

Aduz que, em acordo judicial homologado entre CHS e o espólio (sem sua participação), ficou pactuado o repasse de 2.000 sacas ao espólio, conforme consta às fls. 153/154 do id. 83188451 (autos de origem). Contudo, o armazém não cumpriu a ordem de entrega.

Alega que, como o acordo transitou em julgado e tem força de título executivo, não pode ser compelido a entregar novamente as mesmas 2.000 sacas, sob pena de configurar excesso de execução. Argumenta ainda que, por se tratar de depósito judicial, não detinha mais a posse dos grãos, não podendo ser responsabilizado pela não entrega.

Requer a reforma da decisão agravada, para que seja abatido do débito com o espólio o valor correspondente às 2.000 sacas de soja, ou, alternativamente, das 6.220 sacas devidas à CHS.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 267629794).

Contra essa decisão, foi interposto agravo interno pela parte agravante (id. 271680363), o qual foi impugnado pelo Espólio (id. 278895361).

A CHS Agronegócio apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, arguindo, preliminarmente, inovação recursal quanto ao pedido alternativo. No mérito, afirma ter abatido 4.220,4 sacas da dívida do agravante, mas que as 2.000 sacas destinadas ao espólio não podem ser descontadas, pois não foram levantadas pela empresa. Ressalta que os grãos estavam sob a guarda da Glencore, e não em seu poder.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da preliminar de inovação recursal

A agravada CHS Agronegócio suscita preliminar de inovação recursal quanto ao pedido alternativo formulado pelo agravante, consistente no abatimento das 6.220 sacas de soja do débito existente com a CHS.

Com razão a agravada. A análise dos autos revela que tal pedido não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, não podendo ser conhecido em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto ao pedido principal de abatimento das 2.000 sacas de soja do débito do agravante perante o espólio de Armindo Schrader.

Do mérito

A controvérsia central deste recurso reside em definir se o agravante tem direito ao abatimento de 2.000 sacas de soja do seu débito perante o espólio de Armindo Schrader, considerando que esta quantidade foi objeto de acordo homologado judicialmente entre a CHS Agronegócio e o espólio.

Dos autos, verifica-se que: (i) houve arresto de 6.300 sacas de soja na lavoura do agravante em 2017; (ii) os grãos foram depositados no armazém da empresa Glencore; (iii) CHS e espólio celebraram acordo homologado judicialmente, prevendo a destinação de 4.220,4 sacas à CHS e 2.000 ao espólio; (iv) a Glencore não entregou as 2.000 sacas ao espólio; (v) a CHS já promoveu o abatimento das 4.220,4 sacas em relação à dívida do agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido de abatimento das 2.000 sacas sob o fundamento de que “ainda que a produção da lavoura seja atribuída a Carmo, as sacas foram repassadas ao espólio por força de acordo homologado judicialmente, tornando-se incontroverso o vínculo entre os grãos e o débito do espólio com a CHS.”

Entretanto, a interpretação adotada resulta em cobrança em duplicidade da mesma obrigação.

O acordo firmado entre CHS e espólio (ID 267271788, págs. 74/75), homologado judicialmente, constitui título executivo judicial (art. 515, II, do CPC). O parágrafo primeiro da cláusula terceira dispõe que a CHS se comprometeu a repassar ao espólio as 2.000 sacas de soja.

Tendo sido a obrigação assumida pela CHS, não é juridicamente admissível imputar ao agravante eventual inadimplemento, sobretudo diante da indisponibilidade dos grãos após o arresto e depósito judicial.

Além disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a responsabilidade pela guarda e entrega dos bens penhorados ou arrestados é do depositário, não do devedor. Nesse sentido, o seguinte precedente do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE GRÃOS DE SOJA EM 2014 –

REMOÇÃO OU VENDA ANTECIPADA DEFERIDA NOS AUTOS – DESÍDIA DO CREDOR EM EFETIVÁ-LA –CUMPRIMENTO APENAS EM 2021 – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ARMAZÉM – PERDA DO PRODUTO – PROSSEGUIMENTO DA LIDE – INVIABILIDADE – GUARDA E CONSERVAÇÃO –DEPOSITÁRIO DO BEM – EXEQUENTE - DEVER NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR CUJO PATRIMÔNIO FOI PENHORADO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – MEDIDA NECESSÁRIA – EXCESSO DE PAGAMENTO –APURAÇÃO A SER REALIZADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade pela perda dos grãos de soja objeto de penhora não é atribuível ao devedor se o produto foi retirado da sua posse e não estava sob sua guarda e conservação, especialmente quando não demonstrado que tenha contribuído para esse fato.

A inércia do credor não pode gerar prejuízos para o devedor, cujos bens foram objeto de constrição judicial para pagamento da dívida, os quais devem ser considerados na quitação do débito; com isso, eventual pagamento a maior deve ser apurado na primeira instância.

(N.U 1002783-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

No caso, o agravante não pode ser responsabilizado pela não entrega das sacas ao espólio, pois não detinha posse ou controle sobre os grãos após o arresto. A obrigação de entrega era da CHS, conforme pactuado.

A eventual cobrança ao agravante por essas 2.000 sacas violaria o art. 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa), além de configurar excesso de execução, nos termos do art. 917, II, do CPC.

Ainda que o espólio não tenha recebido os grãos, a pretensão deve ser dirigida à CHS ou ao armazém Glencore, não ao agravante, que cumpriu sua obrigação ao entregar os bens ao depositário judicial.

Ressalte-se que o espólio não fica desamparado, podendo promover a execução do acordo homologado contra a CHS ou adotar medidas judiciais cabíveis contra o armazém.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o abatimento das 2.000 sacas de soja do débito do agravante perante o espólio de Armindo Schrader.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025